Tribunal: TJES
Processo: 5010637-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010637-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010637-23.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
contra O Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 7869815 que deu provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO para revogar a medida liminar e autorizar o prosseguimento do Processo Administrativo nº 106/2023.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição entre o Acórdão e o texto normativo do Decreto-Lei nº 201/1967 e com entendimentos jurisprudenciais do TJES e do STJ. Além disso, argumenta que o Acórdão incorreu em omissão quanto ao quantitativo de dias remanescentes para a conclusão dos trabalhos da comissão processante.

Assim, requer a reforma do acórdão para que sejam sanados os vícios elencados proclamando o exaurimento do prazo decadencial do processo de cassação 106/2023 da Câmara Municipal de São José do Calçado.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna
, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Por sua vez, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da contradição ou omissão.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e outros julgados ou, ainda, dispositivos legais.

Igualmente, não há que falar em omissão acerca dos dias remanescentes para a conclusão dos trabalhos, pois restou expressamente consignado que tal matéria deve ser objeto de apreciação quando do julgamento definitivo do
mandamus
, levando em consideração as diversas ações judiciais manejadas atacando o Processo de Cassação de Mandato, nas quais houve deferimento de medida liminar que obstaculizaram o trâmite administrativo procedimental.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões